Tribunal: CARF
Processo: 10410.721344/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721344/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.747 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO
ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL
DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto
70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito.
LEI n° 10.925/2004 CRÉDITOS PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculados nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 somente são
passíveis de desconto das contribuições devidas em cada período de apuração,
não podem ser objeto de pedido de ressarcimento e nem de compensação com
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário em relação aos seguintes tópicos: a) “Da glosa de créditos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721344/2011-49
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

relativos às despesas com equipamentos, veículos leves, combustíveis, lubrificantes, materiais de
construção e outros produtos não considerados no conceito de insumo”; e b) “do crédito
presumido”. Por maioria de votos, em negar provimento em relação ao “Do aproveitamento dos
montantes compensados a título de CIDE-Combustível para a dedução de débitos da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, vencido o Conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram
do presente julgamento os
Conselheiros:
Renan
Gomes
Rego, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 11-65.984, proferido pela 2a Turma da DRJ/REC, na sessão de 17 de
dezembro de 2019, que julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo em parte o
direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo administrativo fiscal sobre pedido de ressarcimento,
com ação fiscal para verificar os créditos decorrentes de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos,
apurados pela pessoa jurídica em seu DACON, resultando em deferimento parcial a título de
ressarcimento para a COFINS do 4° trimestre de 2006 e, por decorrência, homologou
parcialmente as compensações em que pretenso crédito foi utilizado.
Noticia o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, que discorre sobre o
exame de PER atinentes à contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apresentados em
relação a vários trimestres, que a contribuinte, em resposta a intimações que lhe foram
encaminhadas, apresentou planilhas discriminando, mensalmente, os valores dos bens utilizados
como insumos, tendo sido detectado que parte dos créditos apurados era descabida, conforme
abaixo descrito:
2.1. insumos utilizados, única e exclusivamente, na produção do álcool: como a quase
totalidade da venda de álcool foi para fins carburantes, submetido ao regime
cumulativo, seria descabida a apuração de créditos, pois somente se poderia cogitar de
rateio proporcional às receitas cumulativas e não-cumulativas caso houvesse um
volume considerável de venda de álcool para outros fins que não o carburante;
2.2. materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e
ferramentas: não se tratam de insumos, consoante Solução de Divergência no 12, de
24/10/2007;
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

2.3. produtos não considerados como insumos: glosados créditos sobre vários
produtos que não se caracterizavam como insumo, tal como definido nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004;
2.4. materiais de construção civil e conservação: glosados créditos sobre as correlatas
aquisições, pois somente poderiam gerar créditos os correspondentes encargos de
depreciação/amortização, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado;
2.5. máquinas e equipamentos: desconsiderados créditos sobre as correspondentes
aquisições, pois apenas poderiam gerar créditos os respectivos encargos de
depreciação, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado da contribuinte;
2.6. produtos e insumos agrícolas: glosados créditos sobre produtos e insumos
agrícolas, cujas aquisições se deram sob a alíquota zero;
2.7. gasolina: negados créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados em carros de
passeio e motocicletas, veículos pequenos que não têm participação ativa na atividade
produtiva da empresa, em que são usados veículos pesados (nos quais são usados óleos
diesel) como tratores e caminhões, ou veículos leves como empilhadeiras (movidas a
óleo diesel, eletricidade ou GLP).
Na sequência, explica que a contribuinte, intimada a apresentar os comprovantes
de pagamentos de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, exibiu comprovantes de
pagamentos de arrendamentos de terrenos para a plantação de cana-de-açúcar, o que está
excluído do alcance do disposto no inciso IV, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
que se referem a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pelo que os créditos sobre a
comentada rubrica foram também glosados.
Manifestação de Inconformidade acostada às folhas 306 a 349.
Verifica-se pela leitura da íntegra do acórdão, que a 2a Turma da DRJ/REC
decidiu, em síntese, rejeitar a alegação de decadência e, no mérito, julgá-la parcialmente
procedente. No entanto, foram mantidas as glosas de créditos a título de despesas com materiais
e equipamentos não enquadrados no conceito de insumo e ao crédito presumido de PIS/Pasep e
COFINS.
Irresignada, a Recorrente propõe nova defesa administrativa, amparada pelo
Recurso Voluntário de folhas 437 a 448, na qual alega, em síntese:
A) DO CORRETO MÉTODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO:
Que considerado correto o método de apuração do crédito presumido
incidente sobre a aquisição de cana pessoa física, previsto no art. 8° da
Lei 10.925/2004. No entanto, a Fiscalização entendeu que o mesmo é
regido pelo que dispõem os parágrafos 7°, 8° e 9° do art. 3° da Lei
10.833/2003;
Que percebe-se claramente que a utilização do método de “apropriação
direta” ou de “rateio proporcional” diz respeito aos créditos de
PIS/COFINS não-cumulativos elencados no seu artigo 3°, ao seu turno,
para o crédito presumido da agroindústria, o art. 8° da Lei 10.925/2004
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

não determina a mesma forma de sua apuração regrada pelos parágrafos
7°, 8° e 9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
Que a única regra do regime de créditos “normais” do PIS/COFINS não-
cumulativos que o art. 8° da Lei 10.925/2004 ressalva (em seu parágrafo
2°) é o parágrafo 4° do art. 3° das Leis 10.637/2002 10.833/2003. 26. O
art. 8° da Lei 10.925/2004 manda apurar o crédito presumido sobre a
aquisição de cana-de-açúcar destinada a fabricação de alimentação
humana ou animal, observando-se, apenas, o parágrafo 4° [o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes]
do art. 3° das Leis no 10.637/02 e 10.833/03;
Que não é licito, portanto, ao intérprete, trazer outras regras do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que não estejam expressamente
mencionadas pelo art. 8o da Lei 10.925/2004 como aplicáveis ao crédito
presumido da agroindústria;
Que essa exegese do crédito presumido da agroindústria, inclusive, é
imposta pelo Ato Declaratório Interpretativo n° 15/2005, que veda a
utilização do saldo credor do mencionado benefício fiscal para
compensação, na forma do art. 6°, parágrafo 1°, da Lei 10.833/2003,
porque seria faculdade privativa do crédito da não-cumulatividade do art.
3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Que a autoridade fiscal restringe a utilização do crédito presumido para
compensação de outros tributos, por julgar que a literalidade da norma
diz que tal benesse é exclusiva dos créditos normais do art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e, ao mesmo tempo, aplicar-lhe as restrições
inerentes a esse último preceptivo legal ao crédito presumido, embora o
texto do art. 8° da Lei 10.925/2004 oriente-se em sentido diverso;
Assim, a empresa agiu corretamente quando apurou o montante da cana-
de-açúcar destinada à produção de açúcar, segregando-a daquela utilizada
para produzir álcool, na forma do art. 8° da Lei 10.925/2004, uma vez
que lhe são inaplicáveis as restrições impostas pelos parágrafos 7°, 8° e
9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
B) DO EQUÍVOCO DA GLOSA DOS CRÉDITOS ORIUNDOS
DOS INSUMOS VINCULADOS À VENDA DE ÁLCOOL “PARA
OUTROS FINS”:
Que a douta fiscalização verificou que “a quase totalidade das receitas de
vendas oriundas da venda do álcool foi para fins carburante” e, em
função de tal constatação, glosou todos os créditos vinculados ao álcool,
entendendo, equivocadamente, que o crédito somente poderia ser
apurado “se houvesse um volume considerável de vendas de álcool para
outros fins que não fosse o carburante”.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

Que, se as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não permitiam a apuração de
créditos da receita de álcool “para fins carburante”, uma vez que este se
submetia ao regime cumulativo de PIS/COFINS, como mesmo
reconhecido no trecho do Termo de Encerramento Fiscal destacado
acima, o procedimento adotado pela autoridade fiscal em glosar todos os
créditos das receitas de álcool, incluindo aí receitas de álcool “para
outros fins”, é totalmente arbitrário e fere diretamente o princípio da
estrita legalidade.
C) DA IMPROPRIEDADE DAS GLOSAS DE CRÉDITOS DE
INSUMOS:
Que é indevida glosa de créditos alusivos a gastos com matérias e outros
produtos não considerados como insumos, por entender compreendidos
no critério jurídico definido pelo STJ (essencialidade e relevância);
Que a fiscalização glosou créditos atinentes à fertilizantes, pca 1060
dispersante, evidence, roundup e ácido sulfúrico, quando claramente são
utilizados para a atividade industrial, vez que os fertilizantes são
utilizados são essenciais para o crescimento da cana, o evidence e o
roundup glifosato são respectivamente inseticidas e herbicidas
necessários para o crescimento da lavoura, e o ácido sulfúrico, da mesma
forma, é uma substância usada demasiadamente pelas indústrias para a
escarificação do solo e germinação da cana.
Que serviços de carregamento, da mesma forma, foram glosados
indevidamente, pois é essencial que uma agroindústria utilize tal
processo a fim de transportar a cana-de-açucar, matéria prima, ao
processo industrial fim, qual seja, a transformação em açúcar e álcool.
Que, quanto aos pneus e motores, também glosados indevidamente, haja
vista serem utilizados em caminhões e equipamentos de irrigação,
pertinentes ao plantio.
Que da mesma forma, as tintas, lâmpadas, serras e arames são materiais
imprescindíveis para a manutenção da própria indústria, utilizando-se da
mesma lógica pela qual o acórdão recorrido reverteu as glosas sobre as
graxas.
Que a gasolina, apesar de utilizada em caminhões e equipamentos de
irrigação, também fora glosada.
Que é incorreta a glosa de créditos com relação aos encargos incorridos
com a aquisição de peças de reposição e manutenção de veículos
(motocicletas) e ferramentas utilizadas de forma pertinente e necessária
no processo produtivo da empresa;
Que os veículos leves (motocicletas), cujas despesas com peças e
combustíveis foram glosadas pela fiscalização, são utilizados por
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

agrônomos para acompanhar a produção da cana-de-açúcar (matéria-
prima), distribuída em milhares de hectares, que vai ser industrializada
pela usina. Isto é, os veículos em questão são utilizados na produção da
agroindústria;
Que os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos agrícolas,
bem como as peças de reposição, mormente utilizados no
acompanhamento da produção/extração da matéria-prima (cana-de-
açúcar) no campo, fazem parte do processo produtivo da usina, sendo
injustificável o não acatamento dos créditos relativos a estes itens;
D) DA EXTINÇÃO DA CIDE POR QUAISQUER MODALIDADES
PREVISTAS NO ART. 156 DO CTN GARANTE A POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO
PIS/COFINS, PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.336, DE 2001:
Que a DRJ argumenta que “a previsão embutida no art. 8o da Lei no
10.336 de 2001, restringe-se à CIDE paga”. Entretanto, conforme dito
anteriormente, a empresa quitou a CIDE devida na comercialização de
álcool, mediante compensação tributária. Em seguida, utilizou esse
montante, que adimpliu a CIDE, para deduzir os valores devidos a título
de contribuição para o PIS e de COFINS, nos termos do art. 8o da Lei no
10.336 de 2001;
Que, no entendimento do Fisco, essa modalidade de extinção do crédito
tributário não permite a dedução disciplinada no art. 8o da Lei 10.336 de
2001, porque a palavra “pago”, referida no caput deste dispositivo legal
acima transcrito, aludiria somente à forma de extinção do crédito
tributário, prevista no inciso I do art. 156 do CTN;
Que defende que a expressão legal “valor da CIDE pago na
comercialização” foi utilizada pelo legislador no sentido de obrigação
adimplida pelo contribuinte, porquanto esse significado é mais
condizente com o texto e a finalidade da lei;
Que, ao permitir que o fabricante de combustível (álcool) pudesse
deduzir da COFINS o que pagou de CIDE, o legislador pretendeu não
onerar excessivamente esse importante insumo do setor de transporte –
setor este que é o principal destino da aplicação dos recursos da CIDE,
voltada
majoritariamente
para
programas
de
investimento
na
infraestrutura de transportes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Do conceito de insumos. Da glosa de créditos relativos às despesas com
equipamentos, veículos leves, combustíveis, lubrificantes, materiais de construção e outros
produtos não considerados no conceito de insumo
O conceito de insumo geradores de créditos do PIS/Pasep e da COFINS foi
redefinido em julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça do Recurso
Especial 1.221.170/PR, consoante procedimento previsto para os recursos repetitivos, cujo
acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 24 de abril de 2018, sob a relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
Concluiu-se que insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela Fiscalização, no
que diz respeito aos enquadramento de determinado bem ou serviço na categoria de insumos, foi
efetuada com apoio nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004.
No entanto, a autoridade julgadora de 1a instância julgou às glosas de créditos dos
produtos readequando o conceito de bens e serviços identificados como insumos ao
entendimento fixado no RESp n. 1.221.170/PR e detalhado no Parecer COSIT/RFB n° 5, de
17/12/2018, com isso, significa dizer que o conceito de insumo foi aferido considerando os
critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Recorrente, que se dedica as atividades de produção de açúcar e de álcool
para fins carburantes.
Todavia, no entender do voto condutor do acórdão combatido, a manutenção das
glosas efetuadas pela Fiscalização continua pertinente, ante a ausência de provas que infiram se
tratar de insumos utilizados direta ou indiretamente no processo produtivo da Recorrente.
Reproduzo excertos do r. acórdão:
Da glosa de créditos sobre bens adquiridos sob a alíquota zero:
19. A contribuinte não questionou a glosa de créditos sobre determinados produtos que
a autoridade fiscal disse foram adquiridos sob a alíquota zero (como fertilizantes
agropecuários classificados na posição 31.05 da TIPI/NCM e defensivos agropecuários
classificados na posição 38.08 da TIPI/NCM), pelo que tais glosas são consideradas
definitivas.
(...)
Do conceito de insumos no âmbito da não-cumulatividade da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS e dos créditos a que tem direito a contribuinte:
23. Relativamente ao período examinado, a autoridade fiscal glosou créditos a título de
insumos apurados pela contribuinte sobre despesas com gasolina, graxas e serviços de
serviços de transporte de açúcar (R$ 42.158,34) e de carregamento (R$40.000,00).
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

24. Sobre as despesas com gasolinas, somente as concernentes a veículos aplicados na
produção é que garantiriam crédito das contribuições, pelo que correta a glosa destes
combustíveis aplicados em automóveis de passeio.
25. A alegação da contribuinte de que a gasolina cujos créditos foram glosados teria
sido consumida por veículos utilizados por agrônomos para acompanhar a produção
da cana-de-açúcar, além de não ter sido comprovada, não justificaria a possibilidade
de apuração de crédito, pois os itens 138 a 144 , do Parecer Normativo COSIT no
5/2018, apenas resguarda o direito a créditos sobre combustíveis consumidos por
veículos responsáveis pelo processo produtivo (no caso da contribuinte, tratores e
caminhões usados na etapa agrícola) e não respaldam o direito a este crédito em
relação a veículos usados para deslocamento de trabalhadores, consoante fica
transparente na conclusão do item 144, in verbis:
(...)
26. Ainda para argumentar, registro que, comumente diante da adversidade física do
trajeto percorrido, o deslocamento de técnicos no campo agrícola é feito por meio de
"pickups", geralmente movidas a diesel, sendo de se estranhar a utilização, neste
transporte, de veículos movidos a gasolina.
27. Os serviços de transporte de açúcar se referem ao produto já elaborado, pelo que
não se pode considerar como integrante do processo produtivo.
28. Já os serviços de carregamento, desde que fossem prestados durante a produção,
poderiam dar direito a crédito. No entanto, a contribuinte sequer apresentou
argumentos específicos sobre esta rubrica. Logo, como é dela o ônus probante (vide
item 22 acima), e considerando que os serviços de carregamento também podem se dar
em relação ao produto já acabado, deve ser mantida a glosa.
29. Continuando, quanto às graxas, apesar de a contribuinte não ter discorrido
especificamente a respeito, considero, independentemente de a graxa poder ser - ou
não - considerada lubrificante, que ela é insumo, pois normalmente usada para
preservar a integridade e o regular funcionamento de máquina/equipamentos usados
na produção, cujos funcionamentos podem ser prejudicados pela falta deste produto;
então, tenho como bem essencial ao processo produtivo, podendo, por decorrência, ser
considerada insumo, na atual concepção deste termo, aos moldes já explicitados
alhures; por isto, reconheço a inclusão da despesa de R$ 2.251,27 a titulo de graxa,
incorrida no mês de outubro de 2006, na base de cálculo dos créditos a que tem direito
a contribuinte.
(...)
Das alegações relativas a créditos sobre despesas com máquinas/equipamentos e
materiais de construção:
37. No tangente ao 4o trimestre de 2006, não houve glosas de despesas com máquinas e
equipamentos nem com aquisição de materiais/serviços de construção, pelo que ficam
sem sentido as alegações da Manifestação de Inconformidade a respeito.
Em que pese a Recorrente, inconformada, defender que os todos esses produtos
são insumos (e enquadrados no entendimento de essenciais ou relevantes para o processo
produtivo), a defesa foi genérica e não esclareceu como, quando e em qual quantidade os itens
foram utilizados.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
compreendido e elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o
julgador a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Friso que a Recorrente sequer juntou aos autos descritivo do processo produtivo
ou fotos da utilização dos produtos no processo produtivo. Não há qualquer elemento de prova
produzido pela Recorrente, tanto no recurso inaugural como no voluntário, capaz de gerar dúvida
a este julgador sobre a veracidade da conclusões do Fisco.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no art. 16 do Decreto no 70.235/1972
e por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme arts. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Ante o exposto, nada a prover nesse tópico. Mantenho as glosas efetuadas pela
Fiscalização quanto aos créditos de despesas com materiais e outros produtos não considerados
como insumos.

Do crédito presumido
Nesse tópico, segundo o Fisco, a Recorrente não tem direito a apurar crédito
presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004, sobre a integralidade da aquisição de
cana-de-açúcar de pessoas físicas. Assim foi lavrado os fundamentos do Acórdão recorrido, nos
quais cito abaixo:
40. Ao contrário do que alega a requerente, ela não tem direito a apurar crédito
presumido de IPI de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, sobre a integralidade
da aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas. É o que decorre do teor de referido
dispositivo, a seguir transcrito:
"Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física".
41. Como se vê, o crédito é calculado sobre os bens referidos no inciso II, do caput, do
art. 3o, das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, ou seja, sobre bens que podem ser
considerados insumos na não-cumulatividade da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

42. Ora, os bens utilizados na produção de mercadorias cujas receitas de venda
auferidas pela demandante são submetidas à contribuição cumulativa evidentemente
não são insumos na esfera da não-cumulatividade.
43. Não socorre à contribuinte o teor do Ato Declaratório no 15/2005, que,
simplesmente, deixa claro que o enfocado crédito-presumido não pode ser ressarcido,
mas apenas utilizado para deduzir débitos da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não cumulativas, mas não garante, de modo algum, o direito a crédito sobre
as aquisições de bens que são utilizados na fabricação de produto submetido à
tributação cumulativa destas contribuições.
44. Diante do que consta acima, correta a aplicação do fator de rateio questionado
pela contribuinte para definir, em relação aos bens aplicados tanto na fabricação de
bens submetidos à tributação cumulativa como à não-cumulativas, a parcela do
crédito-presumido cabível de aproveitamento na esfera da não-cumulatividade das
contribuições.
Por outro lado, a Recorrente sustenta que é correto o método de apuração do
crédito presumido incidente sobre a aquisição de cana pessoa física, previsto no art. 8° da Lei
10.925/2004. Acrescenta que a utilização do método de “apropriação direta” ou de “rateio
proporcional” diz respeito aos créditos de PIS/COFINS não-cumulativos elencados no seu artigo
3°, ao seu turno, para o crédito presumido da agroindústria, o art. 8° da Lei 10.925/2004 não
determina a mesma forma de sua apuração regrada pelos parágrafos 7°, 8° e 9°, do art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Narra que a única regra do regime de créditos “normais” do PIS/COFINS não-
cumulativos que o art. 8° da Lei 10.925/2004 ressalva (em seu parágrafo 2°) é o parágrafo 4° do
art. 3° das Leis 10.637/2002 10.833/2003. 26. O art. 8° da Lei 10.925/2004 manda apurar o
crédito presumido sobre a aquisição de cana-de-açúcar destinada a fabricação de alimentação
humana ou animal, observando-se, apenas, o parágrafo 4° [o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes] do art. 3° das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
Aduz que não é licito, portanto, ao intérprete, trazer outras regras do art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que não estejam expressamente mencionadas pelo art. 8° da Lei
10.925/2004 como aplicáveis ao crédito presumido da agroindústria.
Explica que essa exegese do crédito presumido da agroindústria, inclusive, é
imposta pelo Ato Declaratório Interpretativo n° 15/2005, que veda a utilização do saldo credor
do mencionado benefício fiscal para compensação, na forma do art. 6°, parágrafo 1°, da Lei
10.833/2003, porque seria faculdade privativa do crédito da não-cumulatividade do art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Continua sua irresignação explicando que a autoridade fiscal restringe a utilização
do crédito presumido para compensação de outros tributos, por julgar que a literalidade da norma
diz que tal benesse é exclusiva dos créditos normais do art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e, ao mesmo tempo, aplicar-lhe as restrições inerentes a esse último preceptivo
legal ao crédito presumido, embora o texto do art. 8° da Lei 10.925/2004 oriente-se em sentido
diverso.
Assim, defende que agiu corretamente quando apurou o montante da cana-de-
açúcar destinada à produção de açúcar, segregando-a daquela utilizada para produzir álcool, na
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

forma do art. 8° da Lei 10.925/2004, uma vez que lhe são inaplicáveis as restrições impostas
pelos parágrafos 7°, 8° e 9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Com a devida vênia, não há razão à Recorrente, haja vista a clareza do dispositivo
que passou a tratar do crédito presumido do PIS/Pasep e da Cofins, qual seja o artigo 8o da Lei no
10.925 de 23 de julho de 2004, segundo o qual, as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, [...], destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II
do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 10.833, de 29/12/2003, adquiridos de
pessoas físicas ou recebidos de cooperado pessoa física.
Ora, a menção que referido dispositivo legal faz ao artigo 3o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 tem como único objetivo o de identificar os produtos
adquiridos que podem gerar o direito ao crédito presumido, quais sejam, os bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 10.833, de 29/12/2003 (sujeitos,
portanto, ao regime da não cumulatividade)
Em outro ponto alegado pela Recorrente, discute-se também a possibilidade ou
não de utilizar o saldo credor do crédito presumido oriundo das atividades agroindustriais,
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, para fins de ressarcimento.
O fundamento da Recorrente para o pedido de ressarcimento dos créditos
presumidos é o artigo 8o da Lei no 10.925/2004. O referido dispositivo legal permitiu deduzir
do valor devido das contribuições um crédito presumido calculado sobre os insumos adquiridos
de pessoa física ou cooperado pessoa física. Esse é o alcance da norma.
Os outros dispositivos legais que permitem o aproveitamento de créditos em
compensações e ressarcimento (art. 5° da Lei n° 10.637 e art. 6° da Lei n° 10.833) referem-se,
expressamente, aos créditos básicos apurados na forma dos artigos 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, e não ao crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Da mesma forma, a
possibilidade de compensação e ressarcimento trazida pelo art. 16 da Lei n° 11.116/2005
também se refere expressamente ao saldo credor apurado na forma do art. 3o das Leis
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865/2004, e não ao crédito
presumido em questão.
A IN SRF 606/2006, que regulamentou o crédito presumido previsto na Lei no
10.925/2004, não extrapolou o conteúdo da lei, mas apenas regulamentou o dispositivo
legal, que já previa a impossibilidade de utilização do crédito presumido em compensações ou
ressarcimento. O mesmo podemos afirmar do ADI SRF no 15/2005, que apenas interpretou a
norma que tratava do crédito presumido e da possibilidade de compensação:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o,
§ 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei
no 11.116, de 2005, art. 16.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

No mesmo sentido temos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em diversos precedentes, acerca da legalidade da IN 660/2006 e da validade do
ADI SRF no 15/2005 (REsp 1118011/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 31.8.2010; e REsp no 1.240.954/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe: 21/6/2011).
Assim, não existe a possibilidade de ressarcimento dos créditos presumidos
apurados com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.

Da alegação de glosa dos créditos oriundos dos insumos vinculados à venda de
álcool para outros fins
No tocante a esse tópico, a Recorrente, nas razões recursais, sustenta que o Fisco
glosou todos os créditos vinculados ao álcool, inclusive oriundos dos insumos vinculados à
venda de álcool para outros fins.
Todavia, s.m.j, resta prejudicada a defesa da Recorrente, ante o exame feito pelo
julgador a quo, momento em que decidiu reverter as glosas desses créditos, indo ao encontro
da tese recursal. Vejamos:
32. Por fim, a exclusão, feita pela autoridade fiscal, das despesas com insumos
aplicados exclusivamente na fabricação de álcool, ao argumento de que a quase
totalidade das receitas de venda de álcool no período fiscalizado foram para fins
carburantes, conquanto até pareça ser razoável, carece de amparo legal, pois esta
possibilidade não é conferida pelo §8o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que assim dispõe:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês".
33. Logo, inexistindo margens para a exclusão realizada - tanto que não é
referenciada a base legal que a permitiria - forçoso incluir as despesas abaixo
relacionadas, atinentes a insumos utilizados na fabricação de álcool, na base de
cálculo do crédito da não cumulatividade a que tem direito a contribuinte no trimestre
aqui examinado:
34. Note-se que, como são comuns às receitas cumulativas e não-cumulativas, aos
créditos sobre os insumos reconhecidos neste Voto, analisados neste item, deve ser
aplicado o fator de rateio proporcional de que cuida o inciso II, do §8o, do art. 3o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Do mesmo modo, os créditos reconhecidos, comuns
às receitas no mercado interno e no mercado externo, devem ser rateados
proporcionalmente a cada uma destas receitas.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

35. No corrente julgamento, foram utilizados ambos os percentuais de rateios
constantes dos DACON refeitos pela autoridade fiscal no curso do procedimento fiscal.
Dito isso, nada a reparar na decisão a quo.

Do aproveitamento dos montantes compensados a título de CIDE-Combustível
para a dedução de débitos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
A Recorrente sustenta a possibilidade de deduzir o valor da CIDE-Combustíveis
compensada do valor das contribuições para o PIS e Cofins, nos termos do 8° da Lei
10.336/2001.
Veja-se o referido dispositivo legal:
Art. 8°. O contribuinte poderá, ainda, deduzir o valor da Cide, pago na importação ou
na comercialização, no mercado interno, dos valores da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins devidos na comercialização, no mercado interno, dos produtos referidos no
art. 5°, até o limite de, respectivamente:
Noutra direção, a decisão recorrida afirma que o art. 8° da Lei n° 10.336/2001, ao
empregar o vocábulo pago, teria restringido a possibilidade de dedução à hipótese específica em
que o crédito tributário da CIDE-Combustíveis tenha sido extinto por meio de pagamento,
conforme art. 156, I do CTN, tendo sido excluídas todas as demais modalidades de extinção,
dentre elas, a compensação, hipótese dos autos.
Ao enfrentar a questão, verifico que este Conselho tem adotado a interpretação de
que o legislador empregou o termo pago em seu sentido técnico, isto é, referindo-se ao
pagamento enquanto a modalidade específica de extinção do crédito tributário prevista no art.
156, I do CTN. Assim, careceria de previsão legal a dedução de valores relativos à CIDE-
Combustíveis que tenham sido objeto de compensação. Confira-se:
CIDE COMBUSTÍVEIS. CONTRIBUIÇÃO PIS E COFINS MEDIANTE DEDUÇÃO DA
CIDE PAGA. A Cide paga na importação ou na comercialização no mercado interno
pode ser deduzida dos valores da contribuição para o PIS e da Cofins, nos casos e
limites fixados na Lei 10.336, de 2001. Compensação e pagamento são espécies
distintas do gênero extinção do crédito tributário. Carece de previsão legal a dedução
da Cide compensada por força de tutela jurisdicional sem trânsito em julgado. Recurso
Voluntário Negado. (Acórdão n° 3101-000.523, sessão de 29/09/2010, Rel.
Conselheira Vanessa Albuquerque Valente)
CIDE. COMPENSAÇÃO. ART. 8° DA LEI N° 10.336/01. IMPOSSIBILIDADE. A
compensação da CIDE com PIS só é possível no caso de efetivo pagamento daquela
contribuição. A dedução prevista no art. 8° da Lei n° 10.336/01 é para valores
efetivamente pagos e não compensados. (Acórdão n° 3301-005.182, sessão de
26/09/2018, Rel. Conselheiro Semiramis De Oliveira Duro)
CIDE COMBUSTÍVEIS. DEDUTIBILIDADE. EFETIVO PAGAMENTO. ART. 8o, § 1o
DA LEI No 10.336/01. Somente parcela efetivamente paga da CIDE sobre combustíveis
pode ser deduzida do valor das contribuições para a Cofins relativas ao mesmo período
de apuração da Cofins ou a períodos posteriores. Nos termos do disposto no § 1o do
art. 8o da Lei 10.336/01 o saldo credor da CIDE pode ser deduzido em períodos
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

posteriores de apuração da COFINS. (Acórdão n° 3201-006.187, sessão de 21 de
novembro de 2019. Rel. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira).
Nesse mesmo sentido foi decido por esta Turma na sessão de 16 de dezembro de
2019:
Acórdão no 3401-007.158 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relator Carlos Henrique de Seixas Pantarolli:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/09/2002 a 30/09/2003 COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART.
3°, §1° DA LEI N° 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AFASTAMENTO PELO
ÓRGÃO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
O §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98 foi declarado inconstitucional por decisão plenária
definitiva do STF, devendo ser afastada pelo órgão julgador administrativo a aplicação
do dispositivo na determinação da base de cálculo da contribuição.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDAS REALIZADAS POR COOPERATIVA.
INCLUSÃO. ART. 66 DA LEI N° 9.430/96. VALORES RECOLHIDOS PELA
COOPERATIVA. DEDUÇÃO DO SALDO A PAGAR.
As vendas realizadas por meio de cooperativas devem ser incluídas na base de cálculo
da contribuição apurada pela cooperada, deduzindo-se do saldo a pagar os valores
recolhidos pela cooperativa nos termos do art. 66 da Lei n° 9.430/96.
CIDE.
COMPENSAÇÃO.
ART.
8°
DA
LEI
N°
10.336/01.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução prevista no art. 8° da Lei n° 10.336/01 se aplica somente aos valores de
CIDE efetivamente pagos, excluindo-se todas as demais modalidade de extinção do
crédito tributário, como a compensação.
Nestes termos, filio-me à posição delineada pelos julgados acima transcritos, por
entender que inexiste razão suficiente para que se confira a interpretação extensiva ao vocábulo
pago que pretende a Recorrente, considerando que o mesmo encontra sentido técnico bem
delineado no âmbito do Direito Tributário, remetendo-se ao pagamento, enquanto modalidade de
extinção do crédito tributário com previsão no art. 156, I do CTN, não se justificando, na
hipótese presente, ante a ausência de qualquer indício substancial de emprego genérico ou a
técnico do termo, que o intérprete da norma se lance para além do que contém o próprio texto
legal.
Ante o exposto, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721344/2011-49

(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 503
DF CARF MF
Original